Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO. ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE. ENFERMIDADE CONTROLADA. PANDEMIA ARREFECIDA. MEDIDAS SANITÁRIAS MANTIDAS PELO JUÍZO DA VEC E PELO SISTEMA PRISIONAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REITERADO DESCUMPRIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. 2.1.Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
3. Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)
4. Na hipótese, a paciente encontra-se presa há pouco mais de 90 (noventa) dias e a instrução ainda não terminou em face da necessidade de oitiva de testemunha que não compareceu à primeira audiência. Ademais, o descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas anteriormente pelo juízo e a requisição dos relatórios para demonstração do uso inadequado do monitoramento eletrônico causou um tumulto no processo que não pode ser imputado ao Judiciário.
5. Não há prova de que a condição de saúde da paciente (asma e irregularidade menstrual) está sendo agravada pela segregação cautelar, pois os relatórios médicos juntados aos autos apenas evidenciam tratar-se de uma condição, que apesar de crônica, é controlada por medicação.
6. A menção à pandemia do COVID-19 tampouco se mostra convincente, pois já alcançada a fase de queda dos indicadores de contágio e número de mortes e, não bastasse, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tem mantido as medidas adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário.
7. De todo modo, ainda que a paciente pertencesse ao grupo de risco da doença, faz-se necessário resguardar a coletividade do risco que sua liberdade traz à ordem pública, devendo ser levado em consideração que “a autuada possui apenas 18 anos de idade e quando adolescente já recebeu condenação por medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico. Já em sua maioridade a autuada foi recentemente presa por envolvimento com uma quantia considerável de crack e recebeu monitoração eletrônica como medida alternativa à prisão. Nada obstante a autuada voltou a delinquir o que sinaliza que, se colocada em liberdade, irá continuar na mercancia ilícita de drogas.”
8. Ordem denegada.